Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. PONDERAÇÃO DE INTERESSES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o réu a se abster de publicar em suas redes sociais vídeo em que afirma que a recorrida fraudou o sistema de cotas raciais em concurso público.
2 – Direito constitucional. Manifestação do pensamento. Em exame à luz de cognição sumária não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável para justificar a medida postulada. Na forma do art. 220, Constituição Federal, “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.” Em casos excepcionais admite-se alguma forma de restrição quando os interesses em conflito assim o recomendarem. O recorrente se insurge contra as decisões que o compelem a suspender a publicação ou postagem de vídeo em todas as suas redes sociais, no qual afirma que a autora-recorrida fraudou o sistema de cotas raciais no concurso público para ingresso para o cargo de Analista Judiciário do TJDFT. As decisões agravadas, a despeito de limitarem o direito à liberdade de expressão do agravante, tiveram o escopo de preservar a honra e a imagem da parte autora, direitos que também ostentam status constitucional. De outra parte, o recorrente não apresentou elementos concretos demonstrando o risco de dano para justificar a concessão de liminar e suspender a eficácia das decisões impugnadas. Ademais, a determinação não o impede de exercer a sua profissão. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
E